Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714373-02.2019.8.07.0020 APELANTE: MONICA PORTO DA SILVA APELADO: JOSE DE LIMA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao Id. 26793915. Aguarde-se o julgamento. Int. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora